Tribunal: TJDFT
Processo: 0023352-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DESPACHO Em face do óbito do apelado, foi concedido prazo para que a recorrente regularizasse o feito, razão pela qual requereu a citação do espólio, representado pela viúva (ID 13633414). Contudo, em sua manifestação, a apelante não trouxe aos autos prova de que a pessoa indicada seria a ex-cônjuge do de cujus. Assim, concedo a ALGAR AVIATION o prazo de 15 (quinze) dias para que traga aos autos comprovante de que Maria Isabel Cafeteira Afonso Pereira é cônjuge supérstite do falecido. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator